Tribunal: CARF
Processo: 10380.015996/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015996/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.092 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
OPÇÃO ADM IMOBIL E CORRET DE IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2006
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE.
Por força da aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil,
deve ser admitido como tempestivo o recurso apresentado antes da ciência
formal da decisão recorrida.
REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE
NÃO
COMPROVADA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se toma conhecimento de recurso interposto sem a comprovação da
legitimidade do seu signatário para representar a contribuinte, mormente
quando foi oferecida a oportunidade de saneamento e a contribuinte não logrou
êxito em fazê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015996/2007-69
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015996/2007-69

Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições sociais previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais, nas competências 07/1999 a 12/2006.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.140-141), a notificação abrange as
contribuições devidas à Seguridade Social (parte descontada do contribuinte individual; parte
devida pela empresa; financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho) e a outras entidades ou
fundos, denominados terceiros (salário educação; INCRA; SENAC; SESC; SEBRAE).
Ainda de acordo com o relatório fiscal:
Débito apurado através da análise dos seguintes documentos:
* Livro Diário/Razão;
* Recibos de pagamento a prestadores de serviço;

Ciência da notificação no dia 18/12/2007, conforme recibo (e-fl. 03)

Impugnação (e-fls.146-168) na qual a notificada alega:
 Decadência;
 Cerceamento de direito de defesa, por falta de clareza da notificação fiscal;
 Necessidade de perícia.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 178-184. Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DOS
CDNTRIBUINTES INDIVIDUAIS. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS.
É devida contribuição social sobre a remuneração paga ou creditada a
autônomos/contribuintes individuais. Incide contribuição social sobre a remuneração
paga ou creditada a contribuintes individuais transportadores autônomos. É obrigação
da empresa a retenção e o recolhimento da contribuição incidente sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos contribuintes individuais a partir de 04/2003, nos termos
do art. 4°, da Lei n° 10.666, de 08/05/2003.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL DA LEI N°
8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
A Súmula Vinculante n° 8, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, afastando a decadência
decenal para a constituição do crédito tributário-previdenciário.

Constatando não ter havido antecipação de pagamento e a falta de declaração dos
fatos geradores em GFIP, a decisão de piso reconheceu a decadência até a competência 11/2001,
inclusive, pela aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). Demonstrativo de
débito retificado juntado às e-fls. 185-192.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015996/2007-69

Recurso Voluntário (e-fls. 206-216) apresentado em 19/08/2009, no qual se alega
novamente a falta de clareza da notificação e a necessidade de perícia

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Quanto à tempestividade do recurso, cabe primeiramente observar que na e-fl. 196
consta intimação da decisão de piso, datada de 08/04/2009. Na folha seguinte, aviso de
recebimento (AR) da correspondência enviada à empresa, com carimbo datado de 15/04/2009 e a
observação “mudou-se”.
Nova intimação (e-fl. 199), datada de 11/05/2009, foi enviada ao endereço de
Antônio Silvanir da Silva, na qualidade de sócio administrador da pessoa jurídica desde
18/01/2008, como consta dos sistemas da Receita Federal (tela do sistema na e-fl. 220).
Não há, todavia, o AR dessa intimação, apenas comprovante de rastreamento dos
Correios (e-fl. 202), constando entrega de correspondência código RL254272563BR em
14/05/2009.
Considerada essa data como de ciência, restaria o reconhecimento da
intempestividade do recurso voluntário apresentado em 19/08/2009, conforme carimbo e-fl. 206.
No entanto, o despacho de e-fl. 227 informa que, devido ao não retorno do AR,
houve novo envio do Acórdão. A nova correspondência também foi enviada ao endereço do
responsável e recebida em 04/02/2010, conforme AR e-fl. 222.
Assim, considerando que a própria unidade preparadora entendeu que não havia
comprovação da entrega da correspondência em 14/05/2009, efetuando novo envio do acórdão,
deve ser considerado que ciência se efetivou somente em 04/02/2010.
Nesse contexto, entende-se que o recurso apresentado em 14/05/2009 – portanto
antes da ciência formal, termo inicial do prazo para defesa – deve ser considerado tempestivo,
por aplicação subsidiária do art. 218, §4o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015):
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

Todavia, não restou comprovada nos autos a regular representação processual.
Por essa razão, a recorrente foi intimada a apresentar a procuração e a cópia do
documento de identidade do procurador, para conferência da assinatura, o que atende à Súmula
CARF no 129:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015996/2007-69

Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.

Mesmo após entrega da intimação - novamente no endereço do sócio
administrador da empresa, conforme AR e-fl. 224 -, não houve a juntada dos documentos
referidos dentro do prazo.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital